Tribunal: TJDFT
Processo: 0715941-37.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715941-37.2024.8.07.0001 RECORRENTE: YONNE DOMINGUES AMARAL DE ASSUNCAO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. FRAUDE EM TRANSAÇÕES BANCÁRIAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CULPA CONCORRENTE DO CONSUMIDOR. NULIDADE DAS TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS. REPARAÇÃO PARCIAL DE PREJUÍZOS MATERIAIS. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de transações bancárias fraudulentas, devolução de valores pagos e reparação de danos morais, sob o fundamento de que o autor teria facilitado a ação dos fraudadores ao entregar seu cartão e informações pessoais. O autor busca reforma da sentença, alegando falha na prestação de serviços pela instituição financeira, que não adotou medidas preventivas para evitar a fraude, e requer aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com o reconhecimento de responsabilidade objetiva do banco e a condenação ao ressarcimento de danos materiais e morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões centrais em discussão: (i) aferir a legitimidade do banco para figurar no polo passivo da presente ação; (ii) apurar se houve falha na prestação do serviço bancário; (iii) verificar a existência de culpa concorrente do consumidor para a consumação do dano; e (iv) determinar se estão configurados danos morais indenizáveis decorrentes da conduta do banco. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. De acordo com a teoria da asserção, a legitimidade ad causam é aferida pelo julgador com base nos argumentos deduzidos na petição inicial sem necessidade de apreciação dos elementos de prova coligidos. 3.1. Em conformidade com as assertivas deduzidas na petição inicial, verifica-se a existência de pertinência subjetiva entre a instituição financeira e as demandas propostas, fundadas em falha na prestação dos serviços bancários. Preliminar rejeitada. 4. As instituições financeiras possuem responsabilidade objetiva pelas fraudes bancárias caracterizadas como fortuito interno, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do STJ. 5. A instituição financeira, como prestadora de serviços bancários, está contratualmente obrigada a empreender os esforços para implementar os mecanismos básicos de controle e segurança típicos de sua atividade, com vistas a impedir a efetivação de operações bancárias fraudulentas em prejuízo dos clientes ou de si mesma como entidade bancária. 6. A análise das transações realizadas no dia da fraude revelou comportamento dissociado do padrão de consumo do autor, o que deveria ter acionado alertas no sistema de segurança do banco, demonstrando falha na prestação do serviço. 7. A culpa concorrente da vítima foi causa igualmente relevante para a consumação do golpe, pois sem o seu comportamento de seguir as orientações dos fraudadores na entrega do cartão de crédito a terceiro desconhecido, segundo o procedimento que lhe foi informado por telefone, a fraude não teria ocorrido. 8. Ainda que o autor tenha fornecido o cartão e informações pessoais aos fraudadores por imprudência, essa conduta não exclui a responsabilidade objetiva da instituição financeira, sendo reconhecida a culpa concorrente do consumidor, nos termos do artigo 945 do Código Civil. 9. A nulidade das transações fraudulentas deve ser reconhecida, com a restituição parcial dos prejuízos materiais ao autor, observada a divisão equitativa de 50% entre as partes em razão da culpa concorrente. 10. Não se configura o dano moral indenizável, pois o autor não demonstrou violação de direitos da personalidade ou sofrimento que transcenda os aborrecimentos e frustrações comuns à situação, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes bancárias classificadas como fortuito interno, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. 2. A culpa concorrente do consumidor não exclui a responsabilidade do banco, mas permite a mitigação proporcional da indenização a ser paga. 3. A ausência de demonstração de lesão a direitos da personalidade impede a configuração de dano moral indenizável. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, alegando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1.026, §2o, do CPC, defendendo a inocorrência de natureza protelatória do recurso interposto, devendo ser considerada inexigível a multa; c) artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a turma julgadora deixou de reconhecer a existência de falha na prestação do serviço, bem assim que a ocorrência de fraude “não afasta a responsabilidade do banco, salvo em casos de culpa exclusiva da vítima, o que não se verifica no presente caso”; d) artigos 12, 186 e 927, todos do Código Civil, sob o fundamento de que a situação descrita nos autos ultrapassa os dissabores comuns do cotidiano, porquanto “A fraude bancária ocorreu em um momento de extrema fragilidade emocional da família, pois a titular da conta se encontrava hospitalizada em coma induzido, vindo a falecer logo em seguida” e o banco não prestou qualquer assistência para minimizar os danos; e) artigo 85, do CPC, sustentando a inviabilidade de atribuição de sucumbência recíproca, uma vez que o banco ora recorrido foi o responsável pela situação litigiosa, especialmente ante a responsabilidade objetiva decorrente da falha na prestação de serviço. Pede a condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência, e a majoração dos honorários advocatícios. Em contrarrazões, a parte recorrida requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF no 40.427. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao alegado malferimento aos artigos 14, do CDC, 12, 186 e 927, todos do CCB, e 85, do CPC. Isso, porque a conclusão colegiada veio a lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: A atuação açodada da vítima, evidentemente empreendida com a intenção de paralisar a suposta compra indevida em seu cartão de crédito, favoreceu a concretização do intento fraudulento do terceiro, que se passava por funcionário do recorrido. A conduta imprudente do postulante não exclui a responsabilidade do banco, a qual é resultante da falha na prestação dos serviços bancários, como foi anteriormente reconhecido como causa eficiente para a concretização da fraude realizada. A postura adotada pelo autor, contudo, foi causa igualmente relevante para a consumação do golpe, pois sem o seu comportamento precipitado de seguir as orientações dos golpistas, segundo o procedimento que lhe foi informado por telefone, a fraude não teria ocorrido (...) Em cotejo das condutas do banco na falha da prestação dos serviços, pela não adoção de medidas efetivas para evitar a ocorrência da fraude, consoante obrigação contratual, e do autor na atuação imprudente de seguir as orientações do fraudador no contato telefônico para entrega do cartão de crédito e repasse de informações pessoais de segurança, e a regularidade das medidas propostas pelo terceiro que se passou por funcionário do recorrido, constata-se que ambos os comportamentos consistem em concausas relevantes para a consumação da fraude perpetrada por terceiro, que culminou por prejudicar ambas as partes (...) Assim, em virtude da culpa concorrente, fixo a divisão dos prejuízos entre as partes, por equidade, na proporção de 50% para cada, motivo pelo qual deve ser declarado inexistente o débito referente às três últimas prestações das compras parceladas em 6 vezes e seus respectivos encargos moratórios, referentes a fevereiro/2024, março/2024 e abril/2024, as quais não foram pagas pelo autor (...) Sem a especificação do direito da personalidade violado e a comprovação da lesão a esse direito na falha na prestação do serviço bancário, não há como reconhecer a existência de dano moral indenizável, sendo possível verificar apenas frustração e aborrecimento, sentimentos que são comuns a essa situação (...) Assim, ambos os litigantes restaram, igualmente, vencedores e vencidos na presente ação, devendo ser condenados ao pagamento, em idêntica proporção, das custas processuais” (ID 68218864). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Confira, para tanto, o entendimento sedimentado pela Corte Superior: BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem aprecia, com clareza, objetividade e de forma motivada, as questões que delimitaram a controvérsia, ainda que não acolha a tese da parte insurgente. 2. No caso, a Corte de origem apontou que ficou evidente a culpa concorrente da vítima, ora recorrente, pois incontroverso que seguiu as orientações dos estelionatários, entregando-lhes o cartão, não obstante as notórias advertências veiculadas diariamente nas mídias sociais a respeito do golpe. 3. O eg. TJSP concluiu, ainda, que: "(...) considerando que os danos decorreram de falhas de ambas as partes, ou seja, que houve culpa concorrente, a inexigibilidade dos débitos questionados nos autos deve ficar limitada pela metade". A pretensão de alterar o entendimento ora transcrito, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria o revolvimento da matéria fático-probatória, inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.145.331/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/12/2024, DJEN de 9/12/2024). O mesmo enunciado sumular impede a admissão do recurso no que tange ao apontado malferimento ao artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, pois ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que os embargos teriam caráter protelatório, e acolher a tese recursal, demandaria reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). A propósito: “O afastamento da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, aplicada pelo Tribunal de origem por considerar protelatórios os embargos de declaração opostos com a finalidade de rediscutir tema que já havia sido apreciado naquela instância, é inviável por demandar reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ”. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.624.182/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). Não conheço do pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva formulado em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF no 40.427, forme requerido em ID 71434536. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029